Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717786-28.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME APELADO: MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME (autora/apelante) ajuizou a presente ação monitória em face de MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MONICA PEREIRA DA SILVA (rés/apeladas) – d ID54306359 - p.6. Sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga -DF, pela qual foram acolhidos os embargos monitórios opostos pelas rés/apeladas (ID56592314) e julgados improcedentes os pedidos principais: “I – DO RELATÓRIO WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA – ME promoveu ação monitória em face de MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MONICA PEREIRA DA SILVA, objetivando receber o valor de e R$7.380,51 (sete mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), lastreada no contrato de compra e venda firmado entre as partes, cujo objeto é a própria empresa autora, alegando inadimplemento contratual das rés. A primeira ré foi citada em 14/01/2021 (id82966932) e a segunda ré não foi citada, e apresentaram, conjuntamente, embargos à monitória (id84682267) em que sustentam os seguintes pontos: 1. Continência ou conexão com o processo 0707449-77.2020.8.07.0007, em tramitação no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga; 2. Inadimplemento contratual da autora; 3. Rescisão do contrato de compra e venda; 4. Propositura de ação em face da autora em que se discute a rescisão do contrato que embasa esta demanda e os efeitos daí decorrentes; 5. Exceção de contrato não cumprido; 6. Contrato nulo; 7. Inexistência de transferência das cotas do capital social para o nome das embargantes na Junta Comercial do DF; 8. Que as embargantes continuaram a cobrar os devedores da empresa, mesmo após a venda do estabelecimento; 9. Que os créditos cobrados pertenciam à empresa e estavam incluídos no negócio; 10. Omissão da existência de dívidas em nome da empresa negociada, quando do ajuste; 11. Que os cheques pré-datados entregues pelos clientes da empresa, no valor total de R$162.092,00, foram desviados para atender interesses pessoais da embargada, e não foram repassados para a empresa 12. Que a embargantes deveriam prestar os serviços aos clientes sem a devida contraprestação, porquanto os cheques pré-datas não foram entregues a elas, compradoras do estabelecimento comercial; 13. Que a embargante se manteve inerte, apesar de notificada, em relação às obrigações da empresa, notadamente porque ela continua como representante legal da creche; 14. Que o advogado da empresa executa cheques dados pelos clientes para pagamento das mensalidades em nome próprio, mesmo ciente do negócio e do imbróglio existente entre as partes; 15. Informa a existência de processos contra a empresa, e também de outro processo em trâmite neste Juízo, entre as mesmas partes ora litigantes; 16. Liquidação irregular de ativos da empresa vendida às embargantes; 17. Tentativa das representares legais da WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI LTDA de repassar apenas as dívidas do empreendimento para as Sras. MICHELLE MATTIOLI DO CARMO PATTI e MONICA PEREIRA DA SILVA (rés/embargantes), mas ao mesmo tempo as propensas alienantes da empresa (Sra. Ada e Zeila) continuam esvaziando os ativos do empreendimento, inclusive os créditos oriundos dos cheques dos clientes, que deveriam ser aproveitados em benefício do empreendimento; 18. Tecem argumentos sobre o direito à gratuidade de justiça; 19. Ineficácia do contrato particular de compra e venda em virtude da ausência de procuração da administradora com poderes especiais para alienação da WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI -ME ( 20. Impossibilidade da embargada, inadimplente, exigir o adimplemento das embargantes. Por fim, formulam os seguintes pedidos principais: a) “Com fulcro no artigo 5o LXXIV da CF e artigo 98 do CPC, que seja deferida a gratuidade de justiça às embargantes; b) Que se reconheça a hipótese de continência, declarando que a ação de conhecimento distribuída sob o no 0707449-77.2020.8.07.0007 foi proposta anteriormente e é mais abrangente, sendo, portanto, continente. Em consequência, requer que seja proferida sentença sem resolução de mérito na presente ação monitória, a qual deve ser considerada ação contida, nos termos do art. 57 c/c 485, Inc. X, ambos do CPC; c) Se acaso o presente Juízo não entenda pela imediata extinção do feito sem resolução do mérito, requer que os presentes autos sejam remetidos para a 2a Vara Cível de Taguatinga, nos termos dos art. 58 e art. 59 do CPC, o qual deve ser considerado juízo prevento; d) Subsidiariamente ao reconhecimento da hipótese de continência, requer que seja reconhecida a existência de conexão entre as ações, nos termos dos arts. 54 e 55 do CPC, e/ou que haja risco de serem prolatadas decisões conflitantes ou contraditórios, tal como dispõe o § 3o do art. 55 do CPC; e) Se acaso a presente ação monitória não for extinta sem resolução do mérito, requer a suspensão da presente ação monitória, visto que se faz necessário o julgamento da ação de anulação/rescisão do processo distribuído sob o no 0707449-77.2020.8.07.0007, nos termos do Art. 313, Inc. V, do CPC. f) Que o negócio jurídico celebrado por intermédio do contrato particular assinado por pessoa sem poderes especiais seja declarado ineficaz, até que a parte ré proceda na forma do P. Único do Art. 662 do CC. g) A procedência dos embargos à monitória, com o fim de julgar totalmente improcedente a ação monitória, suspendendo o mandado monitório, tornando inexigível/inexistente o valor pleiteado na inicial, reconhecendo e considerando:” Impugnação aos embargos à monitória apresentada, em que a autora-embargada aduz inexistência de conexão e inadimplemento das rés-embargantes. Pugna, ao fim, pela procedência dos pedidos e pela produção de prova oral (id88639872). As partes foram intimadas para especificação de provas, ou manifestarem interesse no julgamento antecipado (id89401506). A autora requereu a produção de prova oral (id91059891). As rés pedem (id91513693): a) Nos termos do Art. 396 do CPC7, que seja determinado que a AUTORA apresente a procuração que outorga poderes especiais para à Sra. ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA (que não é a titular da empresa) firmar contrato de alienação da empresa WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI -ME (CNPJ: 24.719.724/0001-58); b) Nos termos do Art. 396 e ss do CPC, que seja determinado que a AUTORA entregue os documentos contábeis da empresa WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI -ME (CNPJ: 24.719.724/0001-58), ou na impossibilidade de fazê-lo, que indique o nome do contador responsável para que ele seja intimado a apresentar os respectivos documentos (Art. 380 do CPC8 ), em especial: I) O balanço patrimonial – BP do final do exercício de 2019 e do final do primeiro trimestre de 2020; II) O demonstrativo do fluxo de caixa –DFC do final do exercício de 2019 e do final do primeiro trimestre de 2020; e III) O demonstrativo de resultado – DRE do final do exercício de 2019 e do final do primeiro trimestre de 2020. c) Que se proceda com a pesquisa SISBAJUD em nome da empresa WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI -ME (CNPJ: 24.719.724/0001-58) para obtenção dos extratos bancários no mês que antecedeu o contrato de alienação (Fev/2020) e dos 6 meses subsequentes (período compreendido entre janeiro de 2020 à setembro de 2020); d) Que se proceda nos termos do Art. 385, §1o do CPC9, com o depoimento pessoal da responsável legal da empresa WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI –ME e da responsável por entabular o contrato de alienação da empresa: I) da Sra. ZEILA FAGUNDES GOUVÊA MOREIRA (CPF: 604.845.781-20), e II) da Sra. ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA (CPF: 846.395.981- 49), com domicílio na quadra 8, Lote 13, Park das Águas Bonitas II, CEP 72.914-445, Águas Lindas de Goiás-GO, que foi a responsável por conduzir e assinar o contrato de alienação.” Reconhecida a conexão com o processo 0707449-77.2020.08.7.0007, e declinada a competência para o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, por conta da prevenção (id93072875). Decisão de id 97341727 determinou a suspensão do feito, até a apreciação de questão prejudicial (nulidade contratual) sustentada no Proc. N. 0707449-77/2020. Julgado este feito, o presente processo veio concluso para julgamento antecipada, ouvidas as partes acerca dos documentos novos juntados aos autos. II - DOS FUNDAMENTOS O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo não exige a produção de outras provas além das colacionadas nos autos, o que atrai a incidência da regra do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Nos termos do disposto no artigo 700 do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” A presente cobrança (monitória) assenta-se no contrato de trespasse entabulado entre as partes, conforme instrumento reproduzido em id 77586399, mais precisamente em relação à parcela contratual vencida em 14/04/2020, no valor original de R$6.000,00 (seis mil reais). Ocorre que não se configura, na espécie, o direito de exigir tal pagamento, na medida em que aludido contrato de trespasse foi declarado nulo, consoante a sentença proferida no Proc. N. 0707449-77.2020.8.07.0007, cujas razões passam a integrar a presente sentença per relationem. Por conseguinte, afastado o direito de exigir o pagamento em questão, com base na aludida sentença judicial, a improcedência do pedido autoral é a medida adequada à espécie. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho os embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). Por fim, declaro encerrada a segunda fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não comporta de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimento da parte credora nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes (art. 513, §1o, CPC), promova-se o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta sentença.” (ID56592404 – p.1). A autora apela e, nas razões recursais, sustenta que “A nobre Sentenciante julgou extinto o processo alegando que ocorreu a compensação. Ocorre que com a data vênia as alegações não merecem prosperar, visto que, o patrono da Empresa Autora faz jus ao recebimento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §02° do CPC.” (ID56592407 – p.9) Assevera que “não cabe ao Poder Judiciário intervir na autonomia privada, devendo, assim, prevalecer o princípio da boa-fé e da liberdade contratual, de modo que a Empresa/Parte Ré tem o ônus de efetuar a devolução do (s) bem (ns) ou do (s) valor (es) correspondente (s) em face da fragilidade e deterioração” (ID565592407 – p.21). E requer: “a) O conhecimento e provimento do presente recurso para promover a reforma ou anulação das r. sentenças recorridas sob Id no 168495388” (ID56592407 – p.22). Não foram apresentadas contrarrazões pelas rés/apeladas (certidão – ID56592420). Intimada para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade recursal, a apelante se manifestou em ID57416099. É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o recurso não merece conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade ou congruência recursal, que atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Na hipótese, a apelante, nas razões recursais, não impugna especificamente os termos da sentença recorrida: não enfrentou a matéria que ensejou o acolhimento dos embargos à monitória e a improcedência dos pedidos principais com fundamento na nulidade do contrato de trespasse sobre o qual se lastreia o feito. Ao contrário, as alegações da autora/apelante referem-se à fixação de honorários advocatícios e a devolução de bens e valores pelas rés/apeladas em favor da autora/apelante (ID565592407, p.p. 9-21). E o não enfrentamento da argumentação desenvolvida e da respectiva definição em sentença torna inviável a análise do recurso pelo Tribunal em razão da flagrante violação do princípio da dialeticidade. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DEPELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.( )3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. ( ) 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1137077, 07241460220178070001 Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, j. 14/11/2018, DJe 23/11/2018). Não conhecido o recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em prol dos advogados das rés/apeladas, conquanto não tenham sido apresentadas as contrarrazões recursais (certidão – ID56592420), conforme o que bem define o STJ: “a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida ( )” (AgInt nos EREsp 1.773.089/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024). Ante o exposto, porque não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não conheço do recurso (art. 932, III, CPC e 87, III do RITJDFT). Por força do art. 85, §11 do CPC e tendo sido fixados honorários na origem, majoro-os nesta sede em em 1% (dez por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora